Tribunal: TJBA
Processo: 8147699-64.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8147699-64.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HELIANE DE CARVALHO LIMA SACRAMENTO

Advogado(s)
:
THOMAS GUIMARAES SAMPAIO FREIRE

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REJEITADA A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. SENTENÇA QUE RECONHECEU A OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. PASEP. RESSARCIMENTO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. DATA DO ÚLTIMO SAQUE. PRECEDENTES DO TJBA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que acolher a prejudicial de mérito da prescrição da pretensão de ressarcimento por supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP. A Apelante alegou ter tomado ciência inequívoca do prejuízo apenas após obter acesso aos extratos de sua conta PASEP junto ao Banco do Brasil, ora Apelado. Requer o afastamento da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir o termo inicial do prazo prescricional decenal para pretensão de ressarcimento de valores do PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que o recurso apresenta de forma adequada as razões de fato e de direito do inconformismo à sentença recorrida.

4. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1150, o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil aplica-se às ações de ressarcimento por desfalques em conta do PASEP. O termo inicial para contagem desse prazo é a data em que o titular da conta tiver ciência inequívoca do prejuízo.

5. No caso concreto, a Apelante realizou o saque do benefício em 2009, ocasião em que teve ciência dos valores depositados, conforme demonstrado nos autos. Não há elementos que infirmem a presunção de ciência nesta data.

5. Tendo a demanda sido proposta 16 anos após o saque dos valores, verifica-se o decurso do prazo prescricional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido. Majorados os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a cobrança em razão do benefício da gratuidade de justiça concedido à Apelante.

Tese de julgamento:

"1. O termo inicial do prazo prescricional para ações de ressarcimento de valores do PASEP é a data do saque. 2. Aplica-se o prazo decenal do art. 205 do Código Civil."

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8147699-64.2025.8.05.0001, oriundos da 4ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante,

HELIANE DE CARVALHO LIMA SACRAMENTO

e, como Apelado,

BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
REJEITAR A PRELIMINAR,
CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E
NEGA
R-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA